Tribunal: TJSP
Processo: 2285673-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
VOTO No 36.151

Locação comercial. Shopping center. Tutela antecipada antecedente. Deferimento do pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos aluguéis mínimo e percentual dos meses de junho a dezembro de 2020. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil

Ementa:
VOTO No 36.151

Locação comercial. Shopping center. Tutela antecipada antecedente. Deferimento do pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos aluguéis mínimo e percentual dos meses de junho a dezembro de 2020. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que a locadora já concedeu voluntariamente abatimentos expressivos à locatária, inclusive isentando-a do aluguel referente ao período em que o shopping esteve fechado, o que atenua, em algum grau, os impactos negativos decorrentes do fechamento do comércio. Indeferimento do pedido liminar que se impõe.
Recurso provido.